Tribunal: TJMT
Processo: 1022488-64.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022488-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Ato / Negócio Jurídico, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (APELANTE), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (REPRESENTANTE), DORACI SEIXAS PEREIRA - CPF: 275.068.431-53 (APELADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais – DOENÇA PREEXISTENTE – OMISSÃO PELO SEGURADO NÃO DEMOSTRADO - AUSENCIA DE EXAMES PRÉVIOS – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL não configurado – sentença parcial reformada – recurso parcialmente provido.

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. ” – Súmula 609 do Superior Tribunal Justiça.

Não comprovado pela seguradora a omissão do segurado. O mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. Indenização por dano moral descabida

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Apelação interposto por METROPOLITAN LIFE E PREVIDENCIA PRIVADA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1022488-64.2016.8.11.0041 – ação

de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais – ajuizada por DORACI SEIXAS PEREIRA – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou os requeridos a promoverem a quitação do contrato de financiamento, bem como a pagarem, solidariamente, à Autora, de forma simples, o valor de R$ 28.872,57 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente desde a data do óbito do segurado, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação; Condenou as Requeridas a pagarem, solidariamente, à Autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação; bem como na totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que a Apelada pretende a indenização pela morte do seu esposo, tento em vista que foi negado o pagamento via administrativa, sob alegação de doença pré-existente.

Aduz que em sua defesa, a seguradora apresentou o contrato e seus limites, ainda, que durante a regulação do sinistro constatou que o “de cujus” estava com doença pré-exitente ao contrato firmado com Cia, e mesmo diante dos questionamentos contidos na proposta, esta foi preenchida com afirmações negativas.

Assevera que o magistrado desconsiderou todas as provas produzidas nos autos e condenou a seguradora.

Suscita preliminar de Cerceamento de Defesa – sob alegação de deficiência probatória - ausência de perícia médica.

Aduz que o início do contrato se deu em 28/01/2016 e o segurado morreu em 11/02/2016, ainda, que declarou não possuir nenhuma doença pré-existente, assim que o magistrado não poderia julgar de forma antecipada, sem dar oportunidade da seguradora produzir todos os meios de provas.

No mérito, defende o desrespeito da sentença às estipulações contratuais do seguro prestamista e limites de indenização.

Alega que trata-se de seguro prestamista cuja finalidade é quitar o saldo devedor de R$ 28.872,27 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Assevera que se na data do óbito, caso o saldo devedor fosse inferior ao limite do contrato, a obrigação da seguradora, estaria limitada a esses valores, sob pena de afronta aos artigos 751 e 781 do Código Civil.

Ressalta doença preexistente – risco excluído – perda de direito à indenização – o princípio da boa-fé no contrato de seguro e exame médico prévio.

Destaca que o “de cujus” foi diagnosticado com “trombose” em 01/07/2011, e ainda assim,

o segurado manteve o vício de tabagismo, que resultou no infarto agudo do miocárdio, obstrução coronariana.

Consigna que em nenhum momento o “de cujus” declarou ser portador de doença, omitindo informações importantes para avaliação do verdadeiro risco assumido pela Seguradora.

Que o art. 765 do Código Civil obriga segurado e seguradora a guardarem a mais estrita boa-fé e veracidade no contrato, ainda, que o artigo 766 exige que os segurados façam declarações verdadeiras e completas, as quais são necessárias para aceitação da proposta ou fixação do valor do prêmio.

Alega que no caso, o segurador declarou falsamente que não possui moléstia alguma e assim assumiu as consequências de suas declarações.

Discorre sobre o descabimento da indenização arbitrada a título de danos morais.

Defende que a limitação e particularização dos riscos é plenamente admitida tanto Código Civil, arts.760 e 757, quanto pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 4º, inciso III, 51, inciso IV e Art. 54, §4º).

Assim, que não há que se falar em abusividade ou ilegalidade, muito menos ofensa aos princípios da boa-fé (art. 422) e da equidade, consoante precedente do Colendo STJ (REsp nº 1.449.513 – SP – 19/03/2015).

Prequestiona, os artigos 757, 760, 765, 766, 781 do Código Civil.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação cível.

Seja a sentença recorrida cassada, por evidente error in procedendo, em razão da manifesta ilegitimidade ativa ad causa parte recorrente.

Em caso de superação das preliminares, que seja reconhecida a perda do direito indenizatório, por doença preexistente ao contrato de seguro.

Contrarrazões (id.n.º 134126141).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso Apelação interposto por METROPOLITAN LIFE E PREVIDENCIA PRIVADA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1022488-64.2016.8.11.0041 – ação

de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais – ajuizada por DORACI SEIXAS PEREIRA – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou os requeridos a promoverem a quitação do contrato de financiamento, bem como a pagarem, solidariamente, à Autora, de forma simples, o valor de R$ 28.872,57 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente desde a data do óbito do segurado, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação; Condenou as Requeridas a pagarem, solidariamente, à Autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação; bem como na totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

Incialmente
quanto à preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pela apelante, sob o argumento de que o juízo indeferiu a realização de perícia médica.

Alega que requereu a perícia médica com amparo no art. 5º, LV, da Constituição Federal e nos artigos 372 e 373 do Código de Processo Civil.

Em que pese as alegações do Apelante, referida preliminar não prospera.

Extrai-se da manifestação da parte Apelante (id.n.º 134126117) que o mesmo no que tange a provas que pretendia produzir assim requereu:

“2.1 que seja deferida a produção de todos os meios de prova em direto admitidos, especialmente prova testemunhal, Médico Dr. Augusto R. R. Oliveira, CRM 4302; Dr. Jarbas Ferrari Junior, CRM 1628M, (...) ; Juntada de novos documentos,
prova pericial indireta, nos documentos acostados pelas partes
;”

Veja que em nenhum momento foi requerida prova pericial média, tratando-se pois, de inovação recursal, que não admitido em nosso ordenamento jurídico.

Isto posto, rejeito referida preliminar.

Mérito.

Extrai-se dos autos de origem que o esposo da parte autora contratou seguro prestamista junto a Apelante, no entanto, quando falecimento do mesmo, a Apelante se negou a quitar o veículo sob alegação de doença preexistente.

Alegou que não há que se falar em omissão, posto que, quando a formalização contrato foram encaminhados todos laudos médicos à seguradora.

A seguradora, no entanto, em sua defesa,

defende que o “de cujus” faleceu por doença preexistente, o que resulta na perda do direito indenizatório.

Ainda, que o nenhum momento o “de cujus” declarou ser portador de doença, omitindo informações importantes.

O juízo por sua vez, julgou procedente referida ação.

Pois bem.

Trata-se e ação securitária objetivando o pagamento de indenização por morte em seguro prestamista, frente a negativa da seguradora.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a parte autora faz juz à indenização securitária.

Afirma que a Ré/Apelante negou o pagamento da indenização, sob alegação de que a morte se deu em decorrência de doença preexistente.

Insta salientar que o contrato de
seguro
é, na definição legal, aquele em que "o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados" (art.
757
do
Código Civil
), de onde se conclui que tal avença é formada a partir da promessa condicional de indenização de um valor contratado na hipótese de ocorrência do sinistro; vale dizer: é aleatório, porque se vincula a evento futuro e incerto causador do prejuízo.

Os artigos
765
a 781 do
Código Civil preceituam que
, na conclusão e execução do contrato de
seguro
, as partes devem agir com boa-fé e atentar para a veracidade das declarações prestadas, tanto em relação ao objeto como quanto às
circunstâncias de fato que permeiam a contratação
, perdendo o direito à garantia na hipótese de serem prestadas
declarações inexatas ou omitidas circunstâncias
que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, bem como se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Por outro lado, a seguradora fornece um serviço de natureza securitária, caracterizada como fornecedora, conforme preceitua o art. 3
do CDC.

Do atestado de óbito (id.n.º 134126017), que a causa morte do Darcy foi: infarto agudo do miorcárdio, obstrução coronariana, trombose coronariana, e tabagistmo.

O Sr.Darcy Benedito Aguiar, pelo que se extrai dos autos adquiriu veículo com isenção por ser portador de deficiência física, por amputação membros inferiores em decorrência de trombose venosa profunda, fato este inclusive declarado a empresa Gramarca Veículos Ltda (id.n.º 134126014-pág.16).

A Apelada alega em sua inicial que toda documentação e laudos médicos acerca do problema de saúde do “de cujus” foram encaminhados para seguradora, referida alegação não foi impugnada quando da contestação da seguradora, o que nos leva a concluir que a seguradora tinha pleno conhecimento da a amputação se deu devido a trombose venosa profunda, portanto, não há que se falar em omissão por parte do segurado.

Ademais, mister ressaltar, que a seguradora não traz aos autos sequer a declaração de saúde preenchida pelo “de cujus”.

Desta feita, caberia à mesma, como fornecedora ter sido diligente e exigir, previamente à celebração do contrato, a apresentação ou realização de exames médicos específicos, que deixasse consignado as doenças que portava o segurado a tempo da contratação.

Ademais, mesmo que fosse o caso de omissão por parte do segurado, o que entendo não ser o caso, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para fins de cobertura securitária, a seguradora não poderá invocar a alegação de doença preexistente do segurado se, quando da celebração do contrato, dele não exigiu o prévio exame de saúde ou não logrou comprovar a existência de má-fé, já que esta não pode ser presumida.

Sobre o tema:

Súmula 609 do STJ
: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. ”

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
DOENÇA

PREEXISTENTE
. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme pacificado no STJ,
"não comprovada a má-fé do segurado quando da
contratação
do
seguro
saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de
doença

preexistente
"
(
AgRg no AREsp n. 177.250/MT
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ter sido comprovada a má-fé da segurada nem a exigência de exames médicos pela seguradora, de modo que a recusa na cobertura do tratamento se deu de forma indevida, gerando dano moral indenizável. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

4. A incidência da referida súmula também obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1163036/SE
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 08/03/2018 ) destaquei

No que tange ao dano moral, embora a recusa da ré ao pagamento da indenização securitária, não vislumbro nenhuma ofensa a direito da personalidade dela ou submissão à situação vexatória.

A indenização por dano moral não se justifica quando fundada em mero descumprimento contratual. Ainda que se admita o compreensível incômodo causado pela recusa ao pagamento da indenização securitária, caracteriza aborrecimento inerente ao risco negocial, inexistindo ofensa aos direitos da parte capaz de justificar eventual compensação por prejuízo extrapatrimonial.

A respeito do tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. 2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais. 3. (...) (AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017).

Diante do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, apenas para retirar a condenação em danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao pagamento de metade das despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 15% da condenação ao patrono da autora e, em 15% sobre o valor da causa ao patrono das requeridas, vedada a compensação (artigo 85, §§ 2º e 14 c.c. artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil) e observada a assistência judiciária concedida. Diante do parcial acolhimento do recurso, deixo de majorar os honorários devidos ao patrono das apeladas, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022